Tribunal: TJDFT
Processo: 0714872-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714872-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE VERDURAS POSTIGO LTDA AGRAVADO: JL COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por DISTRIBUIDORA DE VERDURAS POSTIGO LTDA contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de FPB COMERCIO E INDUSTRIA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME, indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial da executada pela sociedade Hortifruti Coisa da Roça Ltda e a consequente inclusão desta no polo passivo da demanda (ID 224523562, autos originais). A agravante sustenta que: 1) foi criada empresa chamada Hortifruti Coisa da Roça Ltda, com nome fantasia JL Mercado, inscrita no CNPJ sob o n. 46.379.713/0001-09, situada na Rua Helvécio Pinheiro, n. 82, Bairro São Pedro, CEP 64.900-000, na cidade de Bom Jesus/PI; 2) a nova empresa é sucessora da executada/agravada e foi criada para dar continuidade às atividades no mesmo ramo de negócios, conforme vídeos anexados aos autos; 3) no quadro societário da Hortifruti Coisa da Roça Ltda, verifica-se a participação de José Deval da Silva (sócio administrador da agravada) e Luiz Gustavo Lopes da Silva, o que torna evidente a utilização da nova empresa como forma dos sócios se esquivarem das responsabilidades da empresa anterior; 4) na pesquisa SNIPER realizada (ID 222034456, autos originais), é possível comprovar o vínculo existente entre a agravada e a sucessora; 5) a sucessão empresarial pode ser reconhecida quando presentes os seguintes requisitos: localização no mesmo endereço, compartilhamento de objeto social e da atividade econômica explorada e quadro societário similar; e 6) no caso, todos os requisitos estão presentes, com exceção do mesmo endereço. Requer, ao final, que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de reconhecimento da sucessão empresarial, com a consequente inclusão da sociedade Hortifruti Coisa da Roça Ltda no polo passivo da demanda. Preparo recolhido (IDs 70929736/7). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Todavia, não foi interposto tempestivamente. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. De acordo com o art. 1.003, § 5o, do CPC, o agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Ainda sobre a contagem do prazo, estabelece o art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” Na hipótese, a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão agravada (IDs 224523562 e 225528263) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico – DJe em 12/02/2025 e publicada em 13/02/2025, quinta-feira (ID 225944736, autos originais). A contagem do prazo, portanto, iniciou-se no dia 14/02/2025 (sexta-feira) e terminou em 11/03/2025 (terça-feira). Logo, o agravo de instrumento interposto no dia 15/04/2025 é manifestamente intempestivo. Não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 24 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator